Tribunal: STF
Processo: RE 631709
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O presente recurso extraordinário foi interposto por Caravello S/A – Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários contra acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração pelo E. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, está assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL – CIVIL – NOTAS DO TESOURO NACIONAL – MODIFICAÇÃO DE CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA, NO CASO, DE IGP-M PARA IGP-2 – RETROATIVIDADE DE LEI – INEXISTENCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO E AO ATO JURÍDICO PERFEITO – CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 38 DA LEI Nº 8.880/94 – NORMA DE ORDEM PÚBLICA.
    I – O princípio da ‘pacta sunt servanda’ – que tem fundamento na autonomia privada e na boa-fé objetiva – deve ceder espaço a outro, qual seja, o princípio da primazia do interesse público em relação ao interesse particular, de modo que a questionada norma contida no art. 38 da Lei nº 8.880/94, por ser norma de ordem pública, deve alcançar a situação descrita pela Impetrante na petição inicial, produzindo os efeitos jurídicos que da norma irradiam. Inobjetável, portanto, a aplicação do índice previsto no IGP-2, conforme determina a norma de regência, unia vez que a norma que a vincula afigura-se válida.
    II – A realidade econômica, quando da emissão e aquisição das NTN's, era bem diversa daquela encontrada quando de seu resgate. O contexto nacional que se apresentou após a Lei nº 8880/94 é outro, não sendo justo conceder à Corretora o índice do IGP-M (40%), enquanto a inflação era praticamente zero.
    III – Por essa perspectiva e com base nesses fundamentos, entendo perfeitamente válida a norma contida no art. 38 da Lei nº 8.880/94, reconhecendo, dessarte, como escorreita a atualização monetária das Notas do Tesouro Nacional pelo IGP-2, sem qualquer afronta aos princípios constitucionais contidos no inciso XXXVI do art. 5º da Carta Magna.
    IV – Face ao exposto, nego provimento ao recurso de apelação interposto, para confirmar a sentença proferida pelo juízo de primeira instância de jurisdição.” (grifei)
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido os preceitos inscritos nos arts. 5º, XXXVI, e 37, “caput”, da Constituição da República.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que a controvérsia jurídica já foi dirimida pelo Plenário desta Suprema Corte que, ao julgar a ADPF 77/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, fixou entendimento que desautoriza a pretensão deduzida pela parte ora recorrente:
    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Existência de relevante divergência interpretativa. Plano Real. Transição da moeda antiga para a nova. Artigo 38 da  Lei nº 8.880/94. Bases a serem tomadas para o cálculo dos índices de correção monetária atinentes a julho e agosto de 1994. Artigo criado para que houvesse a exata mediação da inflação antes e depois da alteração da moeda. Manutenção do equilíbrio econômico-financeiro das obrigações reajustáveis. Inexistência de expurgo inflacionário. Dispositivo imanente à alteração da moeda. Novo regime monetário. Norma de natureza estatutária ou institucional. Possibilidade de aplicação imediata. Ausência de violação do art. 5º, XXXVI, da CF/88. Procedência da ação.
    1. O art. 38 da Lei nº 8.880/94 (cuja origem remonta ao art. 36 da MP nº 494/94), estabelecedor das bases a serem tomadas para o cálculo dos índices de correção monetária em julho e agosto de 1994, ensejou a precisa medição da inflação antes e depois da substituição do cruzeiro real pelo real, bem como a preservação do equilíbrio econômico-financeiro das obrigações reajustáveis por ele alcançadas.
    2. O dispositivo, imanente às normas responsáveis pela alteração da moeda, não promoveu, quanto àqueles meses, expurgo inflacionário.
    3. Consoante o entendimento da Corte, normas que tratam de regime monetário, como aquelas que substituem uma moeda por outra, são de natureza institucional e estatutária, e não apenas de ordem pública, não sendo possível opor a sua aplicação imediata a cláusula de proteção ao direito adquirido ou ao ato jurídico perfeito. Precedentes. Jurisprudência aplicável ao presente feito.
    4. É válida a aplicação de índices de correção monetária calculados de acordo com os comandos do ‘caput’ do art. 38  da Lei nº 8.880/94, como, por exemplo, o IGP-2, apurado pela Fundação Getúlio Varga (FGV). Também é legítimo o parágrafo único do dispositivo ao dispor que, observado o parágrafo único do art. 7º da mesma lei, é nula e não produz efeitos a aplicação de índices, para fins de correção monetária, calculados sem obedecer a tais comandos.
    5. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente, declarando-se a constitucionalidade do  art. 38 da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, e consignando-se que a aplicação imediata desse dispositivo não viola o art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.
    6. Tese proposta: ‘é constitucional o art. 38 da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, não importando a aplicação imediata desse dispositivo violação do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal’.” (grifei)
    Sendo assim, e tendo em consideração as razões expostas, nego provimento ao recurso extraordinário, por achar-se em confronto com acórdão proferido pelo Plenário desta Suprema Corte (CPC, art. 932, IV, “b”).
    Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC, ante a inadmissibilidade de condenação em verba honorária, por tratar-se de processo de mandado de segurança (Súmula 512/STF e Lei nº 12.016/2009, art. 25).
    Publique-se.
    Brasília, 17 de agosto de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator